Tribunal: TJDFT
Processo: 0001565-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.

Comprovados os crimes de estelionato e de associação criminosa, pois o acusado era membro um grupo criminoso especializado na prática de golpes por telefone. Um dos membros do grupo ligava para a vítima, passando-se por funcionário do Banco ou da operadora do cartão de crédito, afirmando que o cartão dela havia sido clonado ou que havia sido realizada uma compra em determinado lugar. Como a vítima não confirmava a compra, o “operador” do Banco pedia que ela ligasse no número constante do verso do cartão e o cancelasse. A vítima fazia a ligação, mas quem atendia também era membro da associação criminosa, que solicitava que a vítima redigisse uma carta de próprio punho para contestar a compra supostamente indevida e que a entregasse, junto com o cartão bancário, a um motoboy contratado para ir à residência dela. Em seguida, o motoboy (o acusado) comparecia ao endereço da vítima e pegava um envelope com a carta e o cartão, com o qual os golpistas efetuavam compras, saques e empréstimos.

Deve ser afastada a análise negativa da culpabilidade com base no conhecimento da ilicitude da conduta, que é elementar do tipo penal. A culpabilidade como pressuposto da pena deve ser valorada com base no índice de reprovabilidade da conduta.

O especial modo de agir autoriza a negativação das circunstâncias do crime, porque deflagrado um engenhoso golpe para obter vantagem indevida em desfavor das várias vítimas.

Apelo desprovido.